Tribunal: TJBA
Processo: 8011725-24.2026.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão julgador: ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8011725-24.2026.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma IMPETRANTE: WILLIS JOSE DE SOUZA JUNIOR e outros Advogado(s): WILLIS JOSE DE SOUZA JUNIOR IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DE JUAZEIRO, 1ª VARA CRIMINAL Advogado(s): HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. DIREITO PROCESSUAL PENAL. CRIME CATALOGADO NO ARTIGO 33 DA LEI 11.343/06 E ARTIGO 16 DA LEI 10.826/03. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA NO DIA 21/02/2026. ALEGAÇÃO DE FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA E NECESSIDADE DO DECRETO PREVENTIVO. ALEGAÇÃO DE ILEGALIDADE DA SEGREGAÇÃO. CONCEDIDA LIBERDADE PROVISÓRIA PELA AUTORIDADE COATORA NO DIA 24 DE FEVEREIRO DE 2026. PERDA DO OBJETO DO WRIT, QUE O TORNA PREJUDICADO. I. Trata-se de ordem de Habeas Corpus, tendo como ponto principal a arguição da ilegalidade da custódia do Paciente, sob o fundamento de inexistirem fundamentos idôneos aptos a demonstrar a necessidade de manutenção da segregação cautelar no caso em tela. II. Entrementes, verifica-se que a autoridade apontada coatora, em 24 de fevereiro de 2026, concedeu a liberdade provisória ao Paciente, de modo que o vertente mandamus resta prejudicado pela patente perda de objeto. III. MANIFESTAÇÃO DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA PELA PERDA DO OBJETO. IV. WRIT PREJUDICADO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de HC n. 8011725-24.2026.8.05.0000, em que figuram como Paciente RICHARD BEZERRA VITOR, apontando como autoridade coatora o Juízo Plantonista de 1º Grau da Comarca de Juazeiro - BA. ACORDAM os senhores desembargadores, componentes da Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça da Bahia, conforme certidão de julgamento, em julgar prejudicado o pedido, nos termos do voto do desembargador relator. Des. Abelardo Paulo da Matta Neto Relator